Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-23.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003419-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BR ASSESSORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 41.197.392/0001-08 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA IMEDIATA DE INTENÇÃO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PENDENTE DE ESCLARECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE ROBUSTA DO DIREITO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em cognição inicial, a baixa imediata da intenção de gravame lançada sobre o veículo, objeto dos autos, sob alegação de propriedade do bem e inexistência de relação jurídica com a instituição financeira.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de tutela de urgência para efetivação da baixa imediata do gravame, com fundamento em propriedade indiscutível do veículo e inexistência de relação jurídica entre agravante e instituição financeira;
(ii)
reconhecimento do direito de não sofrer restrição à negociação do bem por ato manifestamente irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

5. A alegação de propriedade do veículo e de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira não autoriza, em cognição sumária, a conclusão segura de que o registro do gravame seja manifestamente indevido.

6. A consulta veicular indica histórico de gravame registrado em 22/04/2024, com situação vinculada à alienação fiduciária pendente de emissão de documento, circunstância que não comprova a regularidade do apontamento, mas exige esclarecimento sobre sua origem e causa jurídica.

7. A inexistência de vínculo contratual alegada pela agravante deve ser submetida ao contraditório, pois a instituição financeira pode apresentar documentos ou informações capazes de esclarecer a natureza da anotação.

8. O perigo de dano decorrente da restrição à negociação do veículo não supre, isoladamente, a ausência de probabilidade robusta do direito.

9. A baixa liminar do gravame coincide, em grande parte, com o mérito da demanda originária, razão pela qual sua concessão exige cautela reforçada.

10. A prudência recomenda aguardar a formação do contraditório e a melhor instrução do feito, ainda que a baixa do gravame possa ser tecnicamente reversível, para evitar decisão precipitada sobre registro possivelmente relacionado a garantia fiduciária ou negócio jurídico ainda não esclarecido.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 300,
caput
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo

de

instrumento
interposto por
BR ASSESSORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais, registrada sob o n. 1116901-54.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚCARD S. A.
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na
origem
, a parte autora alegou ser proprietária do veículo Chevrolet/
Trailblazer
, placa QCP9E95, e que, ao tentar negociar a venda do bem, deparou-se com intenção de gravame indevidamente registrada no Sistema Nacional de Gravames em nome do requerido. Sustentou não possuir qualquer vínculo comercial ou financeiro com o banco que justificasse a restrição, uma vez que sua sede e suas operações estão exclusivamente em Cuiabá-MT, sem qualquer relação com entidade bancária no Estado da Bahia.

Narrou que a manutenção indevida do registro frustrou a negociação de venda do veículo à empresa P. P. de Souza Ltda em 30/10/2025, o que gerou prejuízo estimado em R$40.000,00. Informou ter expedido o Ofício n. 01/2025 ao requerido, a fim de solicitar a baixa da restrição, sem obter resposta, e ter registrado boletim de ocorrência.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que o requerido procedesse à imediata baixa do gravame no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, e, no mérito, a confirmação da tutela, a condenação do requerido em obrigação de fazer, bem como o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O pedido de tutela de urgência foi
indeferido
, sob o fundamento de que a antecipação dos efeitos da tutela correspondia ao próprio mérito da pretensão deduzida, o que feriria o princípio do devido processo legal. Pontuou ser necessária, primeiramente, a citação da parte requerida para apresentar defesa, a fim de aferir a existência ou não de relação jurídica entre as partes que justificasse o registro do gravame.

Inconformada, a agravante interpõe
agravo

de

instrumento
e sustenta que a decisão agravada desconsiderou a robustez dos elementos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Alega ser legítima proprietária do veículo, conforme Certificados de Registro de Veículo e Licenciamento anexos, e que a intenção de gravame registrada em nome do Banco Itaúcard S.A. é manifestamente indevida.

Aduz que sua sede e suas operações são exclusivamente em Cuiabá-MT, sem qualquer vínculo comercial, transação financeira, filial ou atividade que justifique um gravame de instituição financeira no Estado da Bahia. Pontua que a consulta realizada em 19/11/2025 aos órgãos competentes confirmou que, embora a intenção de gravame ainda persista, não existe um gravame efetivo registrado sobre o veículo.

Assevera que a manutenção da restrição impede novas negociações e o livre exercício do direito de propriedade, com perdas financeiras significativas e comprometimento do fluxo de capital e as atividades comerciais da empresa.

Requer seja deferida a tutela de urgência para determinar a baixa do gravame, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. No mérito, almeja a confirmação da liminar e a reforma definitiva da decisão agravada.

Com o agravo, apresenta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal (id. 343155393).

A liminar foi indeferida (id.

343733389).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (id. 351458892).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para determinar,
initio litis
, a baixa imediata da intenção de gravame lançada sobre o veículo Chevrolet/Trailblazer, placa QCP9E95, atribuída ao Banco Itaúcard S.A.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, embora a agravante sustente ser proprietária do veículo e inexistir qualquer relação jurídica com a instituição financeira agravada, os elementos constantes dos autos ainda não autorizam, em cognição sumária, a conclusão segura de que o registro seja manifestamente indevido.

Conforme consta da decisão liminar, a consulta veicular indica histórico de gravame datado de 22/04/2024, registrado pelo Banco Itaúcard S.A., com situação atual vinculada à alienação fiduciária pendente de emissão de documento. Esse dado não comprova, por si só, a regularidade do apontamento, mas revela a necessidade de esclarecimento quanto à origem e à causa jurídica do registro.

A simples alegação de inexistência de vínculo contratual, embora relevante, deve ser submetida ao contraditório, sobretudo porque a instituição financeira poderá apresentar documentos ou informações capazes de esclarecer a natureza da anotação.

Não se ignora o alegado perigo de dano decorrente da restrição à negociação do veículo, todavia, a urgência, isoladamente considerada, não supre a ausência de probabilidade robusta do direito. A medida pretendida coincide, em grande parte, com o próprio mérito da demanda originária, razão pela qual sua concessão liminar exige cautela reforçada.

Ademais, ainda que a baixa do gravame possa ser tecnicamente reversível, a prudência recomenda aguardar a formação do contraditório e a melhor instrução do feito, a fim de evitar decisão precipitada sobre registro que pode estar relacionado a garantia fiduciária ou a negócio jurídico ainda não esclarecido.

Desse modo, com base apenas nas informações apresentada, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. A matéria demanda maior instrução processual, especialmente para apurar a existência de relação jurídica, a origem do apontamento e eventual irregularidade na sua manutenção.

Sem motivos, portanto, para modificar o
decisum
agravado.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BR ASSESSORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026